Tribunal: TJDFT
Processo: 0731328-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731328-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO LEME GOTTI EMBARGADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, GAMA SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRUNO LEME GOTTI (ID 75605142) em face do acórdão ID 71149045, que negou provimento aos embargos de declaração de ID 71810565. Em suas razões recursais, o Embargante reitera os fundamentos do recurso de ID 71810565 e formula pedido de remessa do feito à Turma de Uniformização de Jurisprudência, nos termos da Resolução n. 20/2021 deste Tribunal. Sem contrarrazões (IDs 76136595 e 76348028). É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. Conforme o próprio nome diz e o regimento dispõe (Resolução n. 20/2021), a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui a seguinte competência: Art. 26. Compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência, nos casos previstos neste Regimento: I - processar e julgar: a) pedido de uniformização fundamentado em divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre as turmas recursais; b) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; c) agravo interno contra decisão do relator ou do presidente do órgão; II - responder consulta sobre direito processual. (grifos nossos) Além disso, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de omissão, na verdade, o Embargante pretende a modificação do r. acórdão, cuja via processual é inadequada. Da mesma forma, o manejo dos embargos de declaração para o fim de envio do feito a órgão absolutamente incompetente é manifestamente incabível. Advirto a parte sobre a possível caracterização de condutas processuais como temerárias, injustificadas ou manifestamente infundadas, nos termos dos arts. 79 e 80, inc. IV, V e VI, do CPC. Além disso, na eventual oposição de novos embargos, a multa aplicada poderá ser elevada a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no art. 1.026, § 3o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 7 de outubro de 2025 15:51:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador